Tribunal: TJDFT
Processo: 0717397-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717397-98.2019.8.07.0000 Agravante(s) COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Agravado(s) RICAULE MENDES DE AQUINO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O No tocante ao pedido formulado na petição de ID 14255430, p. 1-2, nada a prover. À secretaria para que se observe a petição de ID 14255430, p. 1-2, quanto ao substabelecimento juntado aos autos e, ato contínuo, certifique acerca do trânsito em julgado do acórdão de ID 13307195, p. 1-7. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora